Tribunal: STJ
Processo: 0125874-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1086502 - SP(2026/0125874-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS AURELINO BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade
e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o
juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se
ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
3. Na espécie, não se constata desídia do Juízo natural da causa na
condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado,
pois o acórdão deixou claro que "a diligência que se encontra pendente
(confronto balístico do projétil recuperado) foi requerida pela própria
defesa do paciente, razão pela qual se torna inviável a alegação de
constrangimento ilegal originado do prolongamento da instrução
Documento eletrônico VDA56966674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e5cb833-3922-43f1-8e78-ac4b0828f744

processual". É possível verificar que o acusado está preso desde
"como incurso no
§ 2o, incisos II, IV, VIII, c. c. o
18/5/2025,
art. 121,
no
§ 2o, incisos II, IV, V e VIII, ambos do
art. 14, inciso II,
art. 121,
Código Penal, e no
§ 1°, inciso IV, da Lei n°
".
art. 16,
10.826/2003
Além disso, o processo é complexo e o encerramento da primeira fase
aguarda apenas a realização da perícia em comento, que foi
expressamente requerida pela defesa.
4. O acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do
processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da
ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica
afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e5cb833-3922-43f1-8e78-ac4b0828f744

AgRg no HABEAS CORPUS No 1086502 - SP(2026/0125874-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS AURELINO BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade
e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o
juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se
ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
3. Na espécie, não se constata desídia do Juízo natural da causa na
condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado,
pois o acórdão deixou claro que "a diligência que se encontra pendente
(confronto balístico do projétil recuperado) foi requerida pela própria
defesa do paciente, razão pela qual se torna inviável a alegação de
constrangimento ilegal originado do prolongamento da instrução
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

processual". É possível verificar que o acusado está preso desde
"como incurso no
§ 2o, incisos II, IV, VIII, c. c. o
18/5/2025,
art. 121,
no
§ 2o, incisos II, IV, V e VIII, ambos do
art. 14, inciso II,
art. 121,
Código Penal, e no
§ 1°, inciso IV, da Lei n°
".
art. 16,
10.826/2003
Além disso, o processo é complexo e o encerramento da primeira fase
aguarda apenas a realização da perícia em comento, que foi
expressamente requerida pela defesa.
4. O acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do
processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da
ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica
afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
MARCO AURELIO BRAGA
decisão de fls. 1105-1109, que denegou a ordem in limine.
A defesa pretende a soltura do paciente – preso preventivamente pelos
crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado –, sob
o argumento de
.
excesso de prazo
VOTO
A denúncia narra o seguinte:
[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de
maio de 2025, por volta 22h, nas imediações da Rua João Assi, n°
32, Jardim Teresa, e da Rua Professor João Gualberto Mafra
Machado, n° 556, bairro Parque Olímpico, nesta cidade e
Comarca de Mogi das Cruzes, MARCO AURELIO BRAGA,
qualificado a fl. 29, portava e transportava 01 (um) revolver
calibre .38, da marca Rossi, municiado, de uso permitido, com
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, no dia 18 de maio de 2025, por volta das 22h,
no “Bar do Juninho”, localizado na Rua João Assi, n° 32, Jardim
Teresa, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, MARCO
AURELIO BRAGA, por motivo fútil, mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de
uso restrito, tentou matar Cláudio Ferreira Soares Júnior, não
consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
do segundo fato, MARCO AURELIO BRAGA, por motivo fútil,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar
a impunidade de outro crime e com emprego de arma de fogo de
uso restrito, matou Cristiano Rodrigues Alves Bonfim, conforme
laudo de exame necroscópico a ser oportunamente acostado aos
autos. Segundo o apurado, MARCO chegou no “Bar do Juninho”
conduzindo o veículo
placas FOR6J66, cor branca,
Honda/HRV,
e estacionou em frente à garagem de um vizinho do bar.
A vítima Cláudio, proprietário do bar, solicitou que o investigado
retirasse o veículo automotor da frente da garagem. MARCO se
recusou a retirar o automóvel do local, ingressou no bar e pediu
uma cerveja. Após ser informado por Rosana Dias Abreu Soares,
esposa de Cláudio, de que não entregavam a garrafa de cerveja
sem prévio pagamento, o denunciado iniciou uma discussão com
a vítima Cláudio e a ameaçou de morte.
MARCO deixou o bar, retornou logo em seguida e efetuou
disparo de arma de fogo contra Cláudio.
A vítima Cláudio, que é CAC, armou-se com um revólver calibre
38, marca Taurus, número JH340783 (Certificado de Registro a fl.
36), e revidou a injusta agressão efetuando disparos de arma de
fogo contra MARCO.
Logo em seguida, Cristiano, cliente do bar e amigo da vítima
Cláudio, aproximou-se com seu veículo, ocasião em que MARCO
efetuou disparo contra a região da cabeça dele, que não resistiu
aos ferimentos e faleceu no local.
MARCO evadiu-se conduzindo seu veículo automotor, mas foi
localizado por policiais militares, tendo recebido voz de prisão. A
arma por ele utilizada foi encontrada e apreendida. Antes e depois
dos crimes dolosos contra a vida praticados, o denunciado portou
e transportou pelas ruas de Mogi das Cruzes o revolver calibre .
38, da marca Rossi, municiado, de uso restrito, com numeração
suprimida. Em relação à vítima Cláudio, o denunciado somente
não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade,
consistentes no erro de pontaria e pelo fato de a vítima ter
revidado a injusta agressão. Os crimes foram perpetrados por
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

motivo fútil, pois MARCO tentou matar a vítima Cláudio e matou
Cristiano em decorrência de insignificante discussão ocorrida no
bar. MARCO dificultou a defesa das vítimas, pois agiu de
inopino. Quanto à vítima Cristiano, MARCO também atuou para
assegurar a impunidade do crime cometido contra Cláudio. Por
fim, MARCO empregou arma de fogo de uso restrito por
equiparação (numeração suprimida) para prática dos crimes
dolosos contra a vida.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCO
AURELIO BRAGA, como incurso no artigo 16, § 1°, inciso IV,
da Lei n°
§ 2°, incisos II, IV e VIII, c. c. o
10.826/2003, art. 121,
ambos do Código Penal (vítima Cláudio) e
art. 14, inciso II,
§ 2°, incisos II, IV, V e VIII, do Código Penal (vítima
art. 121,
Cristiano), na forma do 69, do referido Código, e requeiro que,
recebida e autuada esta, seja o denunciado citado e intimado para
apresentação de resposta inicial à acusação e demais atos
processuais, nos termos do rito especial previsto nos artigos
do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais até
406/497
final decisão condenatória a ser proferida pelo Egrégio Conselho
de Sentença desta Comarca, ouvindo-se, para tanto, a vítima e as
testemunha abaixo arrolada. [...] (fls. 102-106)

O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
Trata-se de prisão em flagrante de MARCOS AURELIO
BRAGA, na data de 18 de maio de 2025, pela prática, em tese,
dos delitos de homicídio qualificado (artigo 121, incisos II e IV,
CP), homicídio tentado (artigo 121, CP) e porte ilegal de arma de
fogo (artigo 16,
), em face das vítimas
Lei No 10.826/2003
qualificadas nos autos.
Consta no boletim de ocorrência (fls.
) que os policiais
2/9
militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram
acionados em decorrência da notícia de disparo de arma de fogo
com vítima fatal. No local dos fatos, eles encontraram a vítima C.
F. S. J., proprietário do estabelecimento comercial, afirmando
que, após uma discussão, o averiguado se retirou do bar. Ele
retornou em seguida, portando uma arma de fogo, e efetuou
disparos em direção a C. F. S. J., que é portador de certificado de
registro de arma de fogo (CAC) e também atirou de volta.
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

Durante a troca de tiros, a vítima C. R. A. B. tentou se aproximar
do indiciado para conversar e foi atingido na cabeça, vindo a óbito
(fls. 32 e 35).
[...]
Há indícios da autoria e prova da materialidade do delito. Os
crime em análise são equiparados a hediondo e apenados com
pena privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando a
prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal.
Embora o acusado seja tecnicamente primário (fls.
), não há
50/54
elementos suficientes, ao menos nesse momento, como bem
ponderou o ilustre membro do Ministério Público, para se
constatar presentes os requisitos da liberdade provisória, em razão
da gravidade dos delitos, cometidos com extrema violência e a
situação como se deflagraram os fatos.
[...]
Assim, resta bem demonstrada a necessidade, neste momento, da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Não é demais lembrar que se trata de processo por crime grave e
que os prazos processuais não podem ser tomados de forma
dissociada de toda a realidade forense e sistemática processual,
além das particularidades de cada caso, como o presente.
Inclusive, quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a
gravidade do crime objeto desta ação, o modo e as circunstâncias
com que foram perpetrados, que, a princípio, denotam
periculosidade incompatível com a confiança no acusado,
necessária à efetividade daquelas medidas.
Estão presentes, portanto, os requisitos informadores da
manutenção da custódia cautelar, quais sejam: (i) garantia da
ordem pública, porque se imputa ao acusado, perigoso, a prática
de crime grave; e (ii) conveniência da instrução criminal, porque
o acusado, se denunciado, deverá ser citado e comparecer ao ato
processual, daí a necessidade de sua presença física em audiência
de instrução, até para fins de eventual reconhecimento pessoal, na
busca da verdade real, nada garantindo que, em liberdade,
permanecerá no distrito da culpa, daí o requisito da segurança na
aplicação da lei penal.
Por fim, se o acusado vier a ser condenado, nos termos do
flagrante, poderá estar sujeito, em razão do que acima se expôs, a
pena privativa de liberdade mais rigorosa, com a imposição do
adequado regime prisional, tudo a ser melhor analisado no
momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença, sob pena
de prejulgamento.
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo
em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
MARCOS AURELIO BRAGA, uma vez que estão presentes
todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...] (fls. 189-191)

O acórdão impugnado denegou a ordem nos seguintes termos:
[...]
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a ordem deve ser
denegada.
Exsurge dos autos (fls.
) que o paciente foi preso em
94/98
flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no
§ 2o,
art. 121,
incisos II, IV, VIII, c. c. o
no
§ 2o,
art. 14, inciso II,
art. 121,
incisos II, IV, V e VIII, ambos do Código Penal, e no
§ 1°,
art. 16,
inciso IV, da Lei n°
pois, em 18 de maio de 2025,
10.826/2003,
nas imediações da Rua João Assi, n° 32, Jardim Teresa, e da Rua
Professor João Gualberto Mafra Machado, n° 55, cidade de Mogi
das Cruzes, teria tentado matar Cláudio Ferreira Soares Júnior,
não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade,
bem como teria matado Cristiano Rodrigues Alves Bonfim (cf.
laudo necroscópico de fls.
), além de portar um revólver
377/379
calibre .38, da marca Rossi, com numeração suprimida, contendo
duas munições. Segundo a exordial acusatória, na data dos fatos,
o paciente se dirigiu ao “Bar do Juninho”, pertencente à vítima
Cláudio, estacionando seu automóvel em frente à garagem de um
vizinho. Cláudio, em seguida, solicitou-lhe que retirasse o veículo
do local, o que, todavia, não foi atendido. Em seguida, o paciente
ingressou no estabelecimento e pediu uma cerveja, sendo
informado pela esposa do proprietário que a bebida somente seria
entregue após o pagamento, dando-se início a uma discussão.
Após o desentendimento, o paciente, que portava o revólver
supramencionado (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
),
46/47
efetuou disparo de arma de fogo contra Cláudio, sendo que ele,
possuindo certificado para posse de arma, repeliu a injusta
agressão atirando contra o denunciado. Ato contínuo, Cristiano,
cliente do referido estabelecimento comercial, e amigo de
Claúdio, aproximou-se, conduzindo seu veículo, para tentar
conversar com o paciente, momento em que MARCOS o alvejou
na cabeça, vindo ele a óbito no local. O paciente, em seguida,
evadiu-se do estabelecimento. Destarte, policiais militares foram
acionados e, ao se dirigirem ao local e obterem informações
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

acerca da característica do automóvel do paciente, efetuaram
diligências pela região, localizando-o e o abordando.
Sequencialmente, ao ser indagado, Marcos teria confessado a
prática delitiva, motivo pelo qual foi detido e conduzido ao
distrito policial. Em sede de plantão judicial, realizada a
audiência de custódia (fls.
), por decisão proferida em 18
81/83
a prisão em flagrante do paciente foi convertida
de maio de 2025,
em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com fulcro na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
processual. Em audiência ocorrida em 17 de novembro de 2025
(fls.
), a defesa do paciente requereu a realização de
435/436
confronto balístico do projétil recuperado, cujo pleito foi
endossado pelo órgão ministerial, bem como reiterou a solicitação
de juntada do laudo pericial do veículo aos autos, requerido
primeiramente pelo Parquet, por ocasião do oferecimento da
denúncia (fls.
). Atualmente, resta pendente, nos autos de
94/98
origem, a vinda do laudo de confronto balístico (fl. 451 do feito
originário). Ademais, por decisões proferidas em 3 de julho de
2025 e 15 de dezembro de 2025 (fls.
e
dos autos
178/180
459/463
de origem), a autoridade coatora reavaliou a necessidade da
custódia cautelar do paciente, mantendo-a pelos motivos
anteriormente declinados. Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls.
), apurou-se que o paciente é primário e não
74/45
ostenta antecedentes penais. De início, não se verifica o aludido
excesso de prazo na duração da segregação cautelar do paciente,
porquanto o juízo a quo vem adotando as diligências necessárias
ao regular andamento processual, bem como tem reavaliado a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos moldes do
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais,
art. 316,
para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios de
razoabilidade e de proporcionalidade, os quais, por ora, não se
mostram lesionados, considerando, especialmente, a pena mínima
in abstrato cominada aos delitos ora imputados ao paciente, e o
efetivo cumprimento, ainda que gradativo, das determinações
judiciais para a devida instrução do feito. Não obstante, observo
que a diligência que se encontra pendente (confronto balístico do
projétil recuperado) foi requerida pela própria defesa do paciente,
razão pela qual se torna inviável a alegação de constrangimento
ilegal originado do prolongamento da instrução processual, nos
termos da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução, provocado pela defesa. Destarte, diante do panorama
evidenciado nos autos, em que pese a primariedade do paciente,
afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia
cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, em razão da
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada pelos
disparos de arma de fogo, com numeração suprimida, contra duas
vítimas, causando a morte imediata de uma delas, após mero
desentendimento cotidiano, elementos esses sinalizadores da
periculosidade por ele apresentada, com fundamento no
§
art. 310,
5o, inciso II, e no
§ 3o, inciso III, ambos do Código de
art. 312,
Processo Penal, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Pelo explanado, verifica-se
a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
writ. [...] (fls. 1.092-1.098)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar que "o
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
modo e as circunstâncias com que foram perpetrados, que, a princípio, denotam
periculosidade incompatível com a confiança no acusado, necessária à efetividade
daquelas medidas".
Pois bem.
De início, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)"
(RHC n.
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe
.
58.274/ES,
17/9/2015)
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução
do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois o acórdão deixou
claro que "o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso
no
§ 2o, incisos II, IV, VIII, c. c. o
no
§ 2o,
art. 121,
art. 14, inciso II,
art. 121,
incisos II, IV, V e VIII, ambos do Código Penal, e no
§ 1°, inciso IV, da
art. 16,
Lei n°
", por fatos ocorridos em
e, que, no decurso do
10.826/2003
18/5/2025,
processo, a defefa veio a requerer perícia. Disse, ainda, que "a diligência que se
encontra pendente (confronto balístico do projétil recuperado) foi requerida pela
própria defesa do paciente, razão pela qual se torna inviável a alegação de
constrangimento ilegal originado do prolongamento da instrução processual".
Na hipótese, é possível verificar que o acusado está preso desde
"como incurso no
§ 2o, incisos II, IV, VIII, c. c. o
18/5/2025,
art. 121,
no
§ 2o, incisos II, IV, V e VIII, ambos do Código
art. 14, inciso II,
art. 121,
Penal, e no
§ 1°, inciso IV, da Lei n°
". Além disso, o processo
art. 16,
10.826/2003
é complexo e o encerramento da primeira fase aguarda apenas a realização da
perícia em comento, que foi expressamente requerida pela defesa.
Assim, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão,
porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de
incúria na prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
[...] não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se
considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante,
frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo
qual foi denunciado [...], sobretudo quando as instâncias
ordinárias indicaram algumas peculiaridades do caso concreto a
serem levadas em consideração para se afastar essa tese [...]
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Teodoro Silva
191.212/AL,
Santos, Sexta Turma, DJe de
.
7/3/2024)

Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as
particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do
Estado no processamento do feito, fica afastada,
, a alegação de
ao menos por ora
excesso de prazo.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56626344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: 34d35edd-9f55-41a6-803a-f4e474b5743e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.086.502 / SP
Número Registro: 2026/0125874-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012537020258260616 21714202025 23763530320258260000 929412025
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS AURELINO BRAGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS AURELINO BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 9a23becf-fe53-4a6f-9ab1-c8632d9621e5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 9a23becf-fe53-4a6f-9ab1-c8632d9621e5